Tribunal: TJMT
Processo: 1010980-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010980-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Princípio da Territorialidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), NUTRIMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.975.956/0001-62 (AGRAVANTE), CHAPADA DOS GUIMARAES CARTORIO DE NOTAS E REG CIVIL - CNPJ: 15.359.441/0001-51 (AGRAVADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - AVERBAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - IMÓVEL PERTENCENTE A OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO - INDEFERIMENTO -

ATO PASSÍVEL DE AVERBAÇÃO AINDA QUE O IMÓVEL TENHA PASSADO A PERTENCER A OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO - ART. 169, I, LEI N. 6.015/73 - PRAZO FIXADO PARA A AVERBAÇÃO - PENA DE INVIABILIZAR O EMPRÉSTIMO - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMA - RECURSO PROVIDO

Embora o imóvel objeto de averbação, pertença a outra circunscrição imobiliária, o seu registro ainda se encontra na serventia de origem, local onde se processará a averbação, nos termos do art. 169, I da Lei n. 6.015/73.

O perigo de dano se revela a medida em que a ausência de averbação da cédula bancária na margem da matrícula, no prazo fixado, inviabiliza o empréstimo requerido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010980-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NUTRIMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CHAPADA DOS GUIMARAES CARTORIO DE NOTAS E REG CIVIL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Nutrimix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
, de decisão que no Mandado de Segurança interposto contra o
Sr. Cristóvão Pedriel da Paixão – oficial do 1o Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Chapada dos Guimarães
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o impetrado efetue a averbação da cédula de crédito emitida em favor do Banco do Brasil S.A., na matrícula n. 20.070.

Alega que o ato coator se originou quando o seu representante foi até o Cartório de Registro para requerer o registro de uma cédula de crédito bancário na matrícula n. 20.070, de sua titularidade.

Diz que houve a negativa do cartório para a averbação, sob o fundamento de que o imóvel objeto da matrícula se encontra localizado no município de Rosário Oeste.

Sustenta o equívoco da decisão agravada que indeferiu o pedido forte na ausência de perigo da demora. Assevera que a Cédula Rural perderá sua validade em 31.07.2019.

Requer a concessão do efeito ativo, para que seja deferido o pedido de antecipação de tutela postulado. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir a tutela de urgência e determinar a averbação da Cédula de Crédito Bancário em discussão.

Liminar deferida para que o agravado proceda a anotação na matrícula do imóvel, da Cédula de Crédito, representativo do financiamento tomado pela agravante junto ao Banco do Brasil. (id 12468975)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 30249471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020